Tribunal: TJPA
Processo: 0809176-41.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809176-41.2021.8.14.0301

APELANTE: MARCIO ANDRE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: THYAGO ANTONIO DE OLIVEIRA E SOUZA 01009301233

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O JULGAMENTO EM FAVOR DO AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Conforme concluiu a decisão agravada, o Autor não apresentou comprovação da alegada fraude ou prática abusiva capaz de configurar erro substancial para a celebração do negócio jurídico e, consequentemente, a indenização por danos morais.

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809176-41.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: MÁRCIO ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 17248350

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4244 – DB – 2024 .

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 17831630), interposto por. MÁRCIO ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA, contra a decisão (Id 17248350) que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme ementa assim vazada:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS JÁ PAGAS E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELA PARTE AUTORA. PRECEDENTES DO STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO DE UM DOS CONSORCIADOS DO GRUPO DE CONSÓRCIO. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ADESÃO E PRÊMIO DE SEGURO. POSSIBILIDADE. ERRO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C ART. 133, XI, “B” E “D”, DO RITJE/PA.

1 - A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima pela parte autora dos fatos constitutivos do seu direito. Precedentes do STJ.

2 - Se houver desistência ou exclusão de um dos consorciados do grupo de consórcio, a devolução dos valores das prestações pagas por ele deve ser feita dentro do prazo de trinta dias, contados do sorteio do nome do consorciado desistente ou do encerramento do grupo.

3 - Inexiste direito à restituição integral dos valores pagos, sendo lícita a retenção da taxa de administração, adesão e prêmio de seguro, se contratados.

4 - Inexistência de provas a corroborar a alegação de fraude ou prática abusiva capaz de configurar erro substancial para a celebração do negócio jurídico e, consequentemente, a indenização por danos morais.

5 – Em atenção ao regramento contido no §11º do art. 85 do CPC, majora-se os honorários advocatícios em mais 2% (dois) por cento, ficando suspensa a sua exigibilidade em face do recorrente litigar sobre o manto da AJG.

6 - Recurso de Apelação
desprovido
monocraticamente.

Insurge-se o agravante, alegando que tanto a sentença

quanto a decisão monocrática ora guerreada devem ser reformadas, em razão de ser notória a indução a erro do Agravante, através de propaganda enganosa por parte da ora Agravada, passível, por tanto, de anulabilidade do negócio jurídico firmado entre Agravante e Agravada.

Aduz ser verossímil e comprovada nos autos sua alegação de que fora induzido a entender que se tratava de um
financiamento
, sendo o caso de
vício de consentimento
, impondo-se a nulidade do contrato em comento, com a imediata devolução correspondente das quotas adquiridas pela parte Agravante assim como fixação de valor indenizatório à título de dano moral suportado.

Conclui solicitando o recebimento do recurso, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática, e em caso de não retratação – artigo 1.021. § 2º, que seja colocado em pauta de julgamento (mesa julgadora) da turma do colegiado, sem audiência da parte contrária – § 2º do artigo 266 do seu regimento interno, com o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática, dando integral provimento ao presente agravo regimental.

Em
contrarrazões
de ID 17967483, o agravado requer seja negado provimento ao agravo interno, ratificando a r. sentença de Id.95713319 e a v. decisão de ID 17248350, e condenando o agravante pela litigância de má-fé, nos termos do artigo 79, 80, incisos I e VII, do Código de Processo Civil, a indenizar o Agravado, arbitrando em 10% sobre o valor corrigido da causa, além da condenação em honorários advocatícios.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que
o agravante não comprovou a existência de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico firmado entre as partes, eis que o dever legal de informação, foi cumprido pela agravada que cientificou o autor, acerca da modalidade de contrato, condições, forma de contemplação, conforme se constata da leitura do contrato.

Ademais,
a oferta vincula o fornecedor, mas não impede que as partes celebrem negócio diverso.
Assim, na hipótese de o Agravante ter sido atraído pela oferta de financiamento, deveria ter exigido do fornecedor esta modalidade de negócio e não anuído no contrato de consórcio, que não deixa margens a dúvidas sobre suas regras.

Desta feita, manter a decisão agravada é medida que se impõe.

Em relação ao pedido do agravado de condenação em litigância de má-fé, entendo incabível no presente caso, uma vez que a parte agravante pleiteia danos morais e restituição integral das parcelas, ao passo que no distrato recebeu os valores com desconto das taxas de administração.

Note-se que o acordo extrajudicial de indenização firmado entre as partes não impede que uma delas ajuíze ação para complementar a verba, se os danos, ao fim e ao cabo, revelarem-se mais extensos do que o previsto, pelo que não vislumbro, na hipótese, abuso no exercício do direito ao acesso à Justiça.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA, Data Registrada no Sistema

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/07/2024